Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720072-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos e etc. Deflui-se dos autos de origem que a parte agravada, infelizmente, faleceu, de modo que sua Excelência a quo assim decidiu (ID 197674314 da origem): “Com fundamento no artigo 313, inc. I do CPC, suspendo o presente feito pelo prazo de 02 (dois) meses para que haja habilitação dos herdeiros do autor ou do seu espólio, caso em que deverá ser juntado o termo de compromisso do inventariante. Ficam as partes intimadas.” Na hipótese do presente recurso, deve ser aplicada a mesma solução jurídica. Isso posto, aguarde-se o decurso do prazo de suspensão fixado na origem para a habilitação dos herdeiros do agravado ou do seu espólio. Atendida a regularização do polo ativo, ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Cientifique-se o D. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator